Tribunal: TJMT
Processo: 0004267-70.2017.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 71066/2019
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ADEQUADAMENTE – MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando satisfatoriamente delineados na denúncia os elementos que apontam a participação do agente em cada um dos delitos que lhe foram imputados, preenchendo adequadamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é de natureza objetiva, a qual não se enquadra nas circunstâncias incomunicáveis, de modo que pode se estender aos coautores e partícipes do delito.
A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

APELANTE(S):
DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Deise Ribeiro de Oliveira denunciada, pronunciada e, ao fim condenada pelo Colendo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, no processo n. 4267-70.2017.811.0023 (código 87940), pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, e no artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa.
Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, argumentando a violação do artigo 41 do CPP. No mérito, postula a anulação do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3º, alínea ‘d’, do CPP, e, subsidiariamente, pela exclusão da circunstância judicial da culpabilidade (fls. 895-903).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 904-908).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso da defesa (fls. 922-928).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.
Preliminarmente, a defesa arguiu em suas razões recursais a nulidade por cerceamento de defesa, por violação do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a acusação que recai sobre a acusada é incerta, de modo que não foi possível exercer plenamente a sua defesa.
Sem razão, contudo.
Apesar das alegações ministeriais, é patente que, tratando-se de violação à garantia constitucional da ampla defesa, a falta de individualização das condutas, ou outra irregularidade que cerceasse a defesa da ré, culminaria em flagrante nulidade absoluta do feito, razão pela qual não há falar em preclusão da matéria.
Insta consignar que as hipóteses de rejeição da denúncia estão elencadas no art. 395 do CPP, ou seja, quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou quando lhe faltar justa causa.
Assim, uma vez diagnosticada que a denúncia, da maneira como proposta, impossibilitaria a acusada do exercício de seu direito de defesa, deve ser declarada a sua inépcia.
No entanto, verifico que, no presente caso, a peça acusatória não padece de qualquer irregularidade, passível de nulidade.
Oportuno citar o que preceitua o dispositivo legal mencionado pela defesa, in verbis:
“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
Conforme se verifica da exordial acusatória (fls. 5-8), os aludidos requisitos primordiais da peça foram observados e regularmente preenchidos, ao passo que o parquet expôs detalhadamente os dois fatos criminosos imputados à apelante, com as circunstâncias que os permeiam, além de qualificar a ré, classificar os crimes e apresentar o rol de testemunhas.
Logo, constata-se que o parquet delimitou de modo suficiente o envolvimento da ré na ação delitiva, ressaltando os motivos que indicaram a sua participação nos crimes, em coautoria com o corréu Valdeir Santana Francoso. Nesse ponto, premente assinalar que não é necessária a delimitação específica de todos os pormenores da conduta delitiva, mesmo porque é impossível saber pormenorizadamente e de antemão cada um dos atos específicos ocorridos durante a ação criminosa, bastando a narrativa dos fatos e os elementos que indiquem o envolvimento dos agentes com tais ilícitos e os respectivos tipos penais.
Saliente-se que se trata de dois acusados e, ainda assim, foram atribuídas as condutas delitivas a cada um deles, com as respectivas peculiaridades, incursando a recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, e no artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Sobre o tema em debate, oportuno trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DENÚNCIA. COAUTORIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-los, ao indicar os ilícitos supostamente infringidos. 2. A ausência de individualização pormenorizada das condutas no caso de concurso de pessoas, por si só, não é motivo de inépcia da denúncia, conforme, aliás, este Superior Tribunal já decidiu no sentido de que não há necessidade de explicitar minuciosamente a participação de cada um dos coautores, bastando, portanto, a narrativa dos fatos e sua autoria, a fim de possibilitar a ampla defesa. 3. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do paciente e dos corréus nos delitos em que lhes incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular. (...)” (STJ; HC 130.883/PR; Quinta Turma; Rel. Ministro Jorge Mussi; Julgado 19.11.2009; DJe 15.12.2009).
“ (...) 4. Nos crimes praticados em coautoria e em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos indiciados, admitindo-se, um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência (...).” (STJ; HC 186.080/DF; Quinta Turma; Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR); Julgado 25.6.2013; DJe 1.7.2013).
Diante de tais considerações, observo que a denúncia foi oferecida adequadamente, de modo que é descabida a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Superada a preliminar arguida, passo à análise meritória.
Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela acusada Deise Ribeiro de Oliveira que foi condenada pelo egrégio Tribunal do Júri à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, e no artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Ressai da exordial acusatória, in verbis:
“FATO 1:
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de dezembro de 2017, em horário incerto compreendido entre as 20h e 21h, na Rua Sem nome, s/ n, na residência localizada em frente ao "Bar da Luzardina", Distrito União do Norte, nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, os indiciados Deise Ribeiro de Oliveira e Valdeir Santana Francoso, previamente ajustados e agindo com animus necandi, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Moshe Dayan Simão Kaveski.
Segundo apurado, Moshe Dayan Simão Kaveski era amásio da indiciada Deise Ribeiro de Oliveira há aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo o indiciado Valdeir Santana Francoso amigo íntimo do casal. Evola-se do feito que a vítima Moshe e o indiciado Valdeir Santana Francoso pretendiam abrir um estabelecimento comercial (bar) no Distrito União do Norte e, portanto, na data dos fatos passaram o dia reunidos em companhia da indiciada Deise e de outros amigos laborando na reforma do estabelecimento comercial.
Extrai-se dos autos, ainda, que a vítima Moshe, policial militar, costumeiramente solicitava que a amásia Deise, ora indiciada, guardasse na bolsa dela a arma de fogo de sua propriedade (pistola, marca Taurus 380, calibre .38), sendo certo que no dia dos fatos diversas testemunhas presenciaram a vítima informar que a referida arma de fogo estaria em posse da indiciada.
Na data dos fatos, os indiciados, agindo de forma premeditada e visando reduzirem a capacidade de resistência da vítima, incentivaram Moshe a consumir excessivamente bebidas alcoólicas ao longo do dia, sendo que, em horário incerto compreendido entre 20h e 21h, a indiciada Deise e a vítima saíram do local em uma motocicleta, dirigindo-se até a residência do casal, tendo o indiciado Valdeir também deixado o local em outra motocicleta. Conforme apurado, ao chegarem à residência, a indiciada Deise teria solicitado que Moshe descesse do veículo e desenroscasse uma corrente que estava presa na pata do cachorro pertencente ao casal, o que teria sido por ele prontamente aceito.
Assim, após a vítima Moshe descer do veículo, a indiciada Deise e o indiciado Valdeir, valendo-se do fato da vítima encontrar-se embriagada e desarmada, contra ela efetuaram quatro disparos de arma de fogo, atingindo-a nas regiões frontotemporal esquerda, mamaria esquerda, parietal direita e região cervical, produzindo-lhe as lesões descritas no exame de necropsia e laudo topográfico para localização de lesões de fls. 73/74 e 114/115, as quais foram a causa eficiente de sua morte. Após a vítima vir a óbito e o indiciado Valdeir deixar a cena do crime, a indicada Deise passou a solicitar o auxílio de vizinhos, informando, de forma inverídica, que ela e o amásio teriam sido vítimas de um latrocínio, ocasião em que o autor do fato teria efetuado disparos contra o amásio e subtraído dela uma bolsa, uma corrente que usava no pescoço, a arma de propriedade da vítima e os aparelhos celulares pertencentes a ela e à vítima Moshe. (...)
FATO 2:
Consta dos autos ainda, que, nos dias 04 e 08 de dezembro de 2017, no Distrito União do Norte, em Peixoto de Azevedo, os indiciados Deise Ribeiro de Oliveira e Valdeir Santana Francoso inovaram o estado de lugar ou coisa com a finalidade de induzirem o juiz ou o perito a erro. Conforme apurado, após executarem a vítima os indiciados Deise e Valdeir inovaram a cena do crime, retirando do local a arma da vítima e o aparelho celular pertencente aos indiciados, os quais haviam sido por eles utilizados para se comunicarem no dia dos fatos.
Evola-se do feito que, após a prática do delito, a Polícia Militar do Distrito União do Norte recebeu ligação anônima que informava que a arma utilizada no crime estaria enterrada na área externa da residência da testemunha Wesley Antunes de Milanda.
Diante da informação, os policiais civis Lairton José da Silva e Everton Henrique da Silva Bedendo se dirigiram ao local informado e, com autorização de Wesley, realizaram buscas na residência, contudo nada foi encontrado.
Consta do feito que, posteriormente, na data de 08/12/2017, a Polícia Militar do Distrito União do Norte recebeu nova denúncia formulada pelo irmão do indiciado Valdeir, o qual informava que a arma do crime encontrava-se na residência da testemunha Wesley.
Dos autos extrai-se que então, ao se dirigir novamente ao mesmo local já diligenciado, o policial civil Everton Henrique da Silva Bedendo observou uma sacola exposta embaixo de um tijolo e, ao verificar seu conteúdo, constatou que nela existia uma pistola calibre 380 [suposta arma pertencente à vítima e utilizada no crime), 06 (seis) munições calibre 38 e uma porção de substância análoga à maconha, restando claro que os indiciados teriam inovado artificiosamente o estado de coisa e lugar com a nítida finalidade de induzirem os investigadores e peritos a erro e, desta forma, prejudicarem as investigações. (...)”
Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença (fls. 876-879), condenando a recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), impondo-lhe a pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a acusada não teve envolvimento no crime, a qual negou a prática delitiva; que não ficou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que só se aplica ao executor do delito e se trata de circunstância que não se comunica; bem como que o crime de fraude processual não ocorreu, pois a ré foi presa logo após os fatos criminosos e não era possível ela esconder a arma do crime, tratando-se, pois, de crime impossível.
No entanto, com o detido exame dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que o inconformismo recursal não comporta provimento.
Importante ressaltar que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo; diferentemente da hipótese em análise.
Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci, in Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:
“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ: ‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes (...)” – grifei.
Quanto à materialidade do delito não restam dúvidas da sua comprovação, porém, insurge-se a defesa em relação a autoria delitiva.
Não obstante a negativa da ré e os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifica-se que há provas nos autos que apontam que a apelante concorreu para a prática do delito de homicídio contra seu marido Moshe, ora vítima, assim como para a prática do crime de fraude processual.
No que se refere ao crime de homicídio qualificado, consta dos depoimentos testemunhais apresentados durante a persecução penal, inclusive na sessão de julgamento do Tribunal do Júri (CD-ROM de fl. 880), que a acusada tinha um relacionamento amoroso, extraconjugal, com o corréu Valdeir; que o relacionamento da ré com o ofendido as vezes era conturbado, com possíveis agressões; que a vítima era policial e sempre guardava sua arma de fogo na bolsa da acusada; que ela sabia manusear o artefato bélico; que o cachorro da vítima era muito bravo e sempre latia quando avistava alguém diferente e, no dia dos fatos, não houve nenhum barulho ou inquietação; que teve um interstício temporal entre a prática do crime e a acusada gritar por socorro.
Insta consignar que, no dia dos fatos, a recorrente gritou por socorro e aduziu que ela e o ofendido teriam sido vítimas de crime de latrocínio; porém apurou-se pelas circunstâncias que circundam o caso que não havia indícios da ocorrência do citado delito e tampouco eram compatíveis com os relatos da acusada. E, após as investigações policiais realizadas, constatou-se que se tratava de homicídio, e, pelas razões acima expostas, em que testemunhas prestaram declarações nesse sentido, entre outros detalhes, que os Jurados entenderam pela condenação da ré.
Oportuno trazer os quesitos formulados ao Conselho de Sentença:
“1º. No dia 04 de dezembro de 2017, em horário incerto compreendido entre as 20h e 21 h, na Rua Sem nome, s/n°, na residência localizada em frente ao ‘Bar da Luzardina’ Distrito União do Norte, neste município, a vítima, MOSHE DAYAN SIMÃO KAVESKI, recebeu 4 (quatro) disparos de arma de fogo, que causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 83/84, que foram a causa eficiente de sua morte?
Resultado da votação (04) SIM (0) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (-) NÃO
2º. A ré, DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, concorreu para o crime efetuando 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima MOSHE DAYAN SIMÃO KAVESKI?
Resultado da votação (04) SIM (01) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (-) NÃO
3º. O jurado absolve o acusado?
Resultado da votação (01) SIM (04) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (-) NÃO
4o. A acusada, DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que encontrava-se embriagada e desarmada, sendo atacada de inopino por diversos disparos de arma de fogo pelas costas, enquanto desenroscava uma corrente na pata do cachorro?
Resultado da votação (04) SIM (0) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (--) NÃO
SEGUNDA SÉRIE (FATO 02): ALTERAÇÃO DE CENA DO CRIME (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) praticado por DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA.
1º. Que entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2017, a acusada, DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, juntamente com o correu Valdeir Santana Francoso, inovaram o estado de lugar ou coisa com a finalidade de induzirem o juiz ou o perito a erro retirando a arma do local do crime e o celular, com a nítida intenção de prejudicar as investigações do delito de homicídio?
Resultado da votação (04) SIM (0) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (--) NÃO
2º. O jurado absolve o acusado?
Resultado da votação (0) SIM (04) NÃO
Conferência das cédulas (X) SIM (--) NÃO” – destaquei, p. 875.
Consoante se nota, os Jurados entenderam que a apelante concorreu para o crime de homicídio (2º quesito) e que agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (3º quesito), na medida em que esta se encontrava embriagada e desarmada, e foi atacada de inopino, por diversos disparos de arma de fogo pelas costas, enquanto desenroscava uma corrente na pata do cachorro.
Saliente-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a circunstância qualificadora em comento é de natureza objetiva, ao passo que se trata do modo de execução do delito, logo, comunica-se com os coautores e partícipes, razão pela qual deve ser mantida.
Ademais, quanto ao delito de fraude processual, descabida a alegação defensiva, pois, conforme bem delineado em sede de contrarrazões recursais, o delito não ficou configurado somente em virtude da arma de fogo, mas também em decorrência dos celulares dos acusados.
Além de que, conforme acima exposto, os Jurados reconheceram que a apelante, juntamente com o corréu Valdeir, inovaram o estado de lugar ou coisa, ao retirar a arma do local do crime e o celular, com a finalidade de prejudicar as investigações do delito de homicídio. Assim, ainda que a ré não tivesse inovado o lugar/coisa pessoalmente, quanto à arma de fogo “implantada” na casa de Wesley, porque estava presa, constatou-se que ela, em conjunto com o coacusado, perpetrou o referido delito, de modo que acordaram na prática delitiva nesse sentido; bem como no momento do crime, sumiu com a arma de fogo e o aparelho celular.
Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que, acolhendo uma das versões apresentadas, o Júri reconheceu que a apelante, imbuída de animus necandi, ceifou a vida do ofendido Moshe Dayan Simão Kaveski, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e em concurso de pessoas, além de incorrer na prática do crime de fraude processual, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida nos autos, o que não ocorre na espécie.
Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.
Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.” (TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).
A defesa postula, subsidiariamente, pela exclusão da circunstância judicial da culpabilidade, sustentando que a motivação utilizada para negativá-la se trata de circunstância agravante prevista no art. 61 do CP, de modo que não pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica.
Pelo que se dessume da sentença, o magistrado singular considerou como desfavorável a culpabilidade da ré, sob os seguintes argumentos, in verbis: “(...) Culpabilidade a conduta da ré se mostrou extraordinária para delitos da espécie, posto que se valeu da relação de afeto para promover o ataque da vítima que jamais imaginava a covardia e violência contra sua pessoa, sendo anormal aos delitos da espécie e maior reprovabilidade social (...)” – p. 877.
Embora o julgador sentenciante tenha considerado fator que configura agravante genérica na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, não vejo razão para excluir, uma vez que se trata de motivação idônea e não foi duplamente valorada (na primeira e segunda fase dosimétrica), o que daria ensejo à exclusão.
Frise-se que, se fosse considerado o fundamento utilizado na segunda etapa da dosimetria, como agravante, resultaria em pena mais gravosa à acusada.
Apesar da alteração na aplicação da pena, não vejo como acolher a pretensão defensiva de exclusão da culpabilidade e redução da pena, de modo que mantenho a decisão recorrida nos termos em que proferida.
Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR